Tribunal: TJDFT
Processo: 0739463-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0739463-87.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCIANA ALVES RIBEIRO DECISÃO Ciente da Reclamação apresentada. Aguarde-se julgamento de mérito. Brasília/DF, 2 de julho de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora